Tribunal: TJBA
Processo: 0503409-70.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação Criminal n.º 0503409-70.2017.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal Vara de Origem: Vara dos Feitos Relativos a Tóxicos e Acidentes de Veículos da Comarca de Feira de Santana Magistrado(a): Márcia Simões Costa Apelante: Adilson Costa de Jesus Advogado(a): Eduardo Estevão Cerqueira Bittencourt Filho (OAB/BA 40920), Ana Karolina Braz Gonçalves (OAB/BA 70342) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor(a) de Justiça: Pedro Costa Safira Andrade Procurador(a) de Justiça: Armênia Cristina Santos Relator: Des. Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA (ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006 E ART. 14 DA LEI N.º 10.826/2003). NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. PROVA ORAL DEFENSIVA CONVERGENTE E COMPROMISSADA. NARRATIVA DE INGRESSO FORÇADO MEDIANTE ARROMBAMENTO DE CADEADOS COM ALICATE. AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL E DE FUNDADAS RAZÕES PRÉVIAS. DÚVIDA INSUPERÁVEL SOBRE A LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA EM VIA PÚBLICA NARRADA PELOS POLICIAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL E INSUFICIENTE PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Criminal interposta por Adilson Costa de Jesus em face da sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 33, caput, c/c art. 40, inciso IV, da Lei n.º 11.343/2006), à pena de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 389 (trezentos e oitenta e nove) dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) reconhecer a nulidade das provas por invasão de domicílio; (ii) absolver o apelante do crime de tráfico de drogas por insuficiência probatória; e, subsidiariamente, (iii) aplicar a atenuante da confissão espontânea; (iv) fixar a pena no mínimo legal; (v) modificar o regime inicial de cumprimento de pena para o mais brando; (vi) conceder o direito de recorrer em liberdade. III. Razões de decidir 3. A prova produzida revelou divergência relevante sobre a dinâmica da diligência policial, havendo relatos dos policiais no sentido de que a abordagem ocorreu em via pública, enquanto o Apelante e duas testemunhas oculares vizinhas, compromissadas em juízo, descreveram ingresso forçado em domicílio mediante arrombamento. 4. A dúvida razoável quanto ao local da apreensão e à legalidade do ingresso domiciliar impede o reconhecimento de “fundadas razões” aptas a legitimar a entrada forçada sem mandado judicial, sobretudo quando a justificativa se ampara em denúncia de populares e a narrativa do flagrante é contestada por testemunhos presenciais. 5. Persistindo incerteza sobre a licitude do meio de obtenção da prova, impõe-se a absolvição por insuficiência probatória, com aplicação do princípio do in dubio pro reo. 6. O acolhimento da tese de nulidade das provas e absolvição prejudica o exame das teses subsidiárias relativas à confissão espontânea, dosimetria, regime prisional e direito de recorrer em liberdade. IV. Dispositivo e Tese 7. Recurso conhecido e provido, para reformar integralmente a sentença e absolver o Apelante da imputação do art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Tese de julgamento: 1. A dúvida razoável quanto à legalidade do ingresso domiciliar e à higidez da diligência que resultou na apreensão de droga impõe a absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, IV; Código de Processo Penal, art. 386, VII; Constituição Federal, art. 5º, incisos XI, LVI, III e XLIX. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 603.616/RO (Tema 280), TJ-BA, Apelação: 80085013720238050274, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma, j. 30.04.2024, pub. 30.04.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0503409-70.2017.8.05.0080, em que figura, como Apelante Adilson Costa de Jesus e, como Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator